Tribunal: TJBA
Processo: 8079490-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079490-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros

Advogado(s)
:
HELVIO SANTOS SANTANA, EDSON FAHEL DA SILVA NETO

APELADO: A. M. e R. M. REPRESENTADOS POR ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDSON FAHEL DA SILVA NETO, HELVIO SANTOS SANTANA, MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO INTERNO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por menores impúberes, representados por sua genitora, contra companhia aérea internacional, em razão do cancelamento de voo com reacomodação no dia seguinte e perda de período das férias. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização de R$ 5.000,00 para cada autor. Os autores apelaram pela majoração da quantia e a ré, pela reforma da condenação, invocando fortuito externo e ausência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se greve de aeroportuários ocorrida no exterior configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) saber se é necessária a demonstração específica do dano moral em caso de cancelamento de voo internacional; (iii) saber se o valor de R$ 5.000,00 por autor é adequado à hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicam-se à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/90), sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea.

4. A greve de funcionários aeroportuários, ainda que ocorrida em outro país, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade da transportadora, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial.

5. Conforme o entendimento consolidado pelo STF (Tema 210), a Convenção de Montreal não exclui a incidência do CDC para fins de indenização por danos morais.

6. O dano moral decorrente de cancelamento de voo em contexto de viagem de lazer internacional, com reacomodação apenas no dia seguinte e envolvendo menores, prescinde de comprovação específica, sendo presumido (
in re ipsa
).

7. A condição de vulnerabilidade dos autores e a frustração de expectativa justificam o reconhecimento do abalo moral, sem que isso autorize majoração do valor fixado.

8. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função compensatória, não podendo servir como fonte de enriquecimento.

9. O valor de R$ 5.000,00 por autor revela-se adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivo para alteração da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 931; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2376307/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/10/2023;

TJMG, Apelação Cível 51287407320238130024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10/10/2024;

TJPR, 0001618-53.2023.8.16.0195, Rel. Juíza Fernanda Geronasso, j. 18/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079490-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros e como apelada A. M. e R. M. REPRESENTADOS POR ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.